Tribunal: TJSP
Processo: 1016262-20.2024.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Empréstimos. Autor correntista do banco réu. Ausência de provas da existência e legitimidade dos débitos inscritos. Pleito declaratório procedente. Danos morais. Presunção, ante a negativação indevida. Litigância de má-fé. Não reconhecimento. Sentença reformada.
RECURSO PROVIDO.